Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. PESQUISA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a consulta ao sistema INFOJUD com o fim de obter informações de declarações de imposto de renda do executado.

2. Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, o provimento do presente agravo revela-se plausível.

3. Recurso provido.